Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-82.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, pensionista, alegou ter sido vítima de fraude complexa envolvendo a contratação de empréstimos consignados não autorizados em seu nome, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade do débito,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, pensionista, alegou ter sido vítima de fraude complexa envolvendo a contratação de empréstimos consignados não autorizados em seu nome, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade do débito, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questões em Discussão
(i) a responsabilidade da instituição financeira por fraude complexa iniciada com a contratação de empréstimos consignados não reconhecidos e consumada com o pagamento de boletos falsos, e (ii) a configuração de fortuito interno ou externo.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade objetiva da instituição financeira é configurada por falhas de segurança que permitiram a contratação indevida e a geração de boletos fraudulentos, caracterizando fortuito interno.
O desconto indevido em verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, atingindo a dignidade da autora.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
Legislação Citada:
CPC, art. 373, II; art. 487, inciso I; art. 85, § 11.
CDC, art. 6o, VIII.
CC, art. 405.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 479.
TJ-SP - Apelação Cível: 10090912920238260152, Relator.: Rosana Santiso, j. 10/01/2025.